Tribunal: TJMT
Processo: 1009210-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009210-46.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Peixoto de Azevedo contra a decisão que, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que a Lei Complementar do Município de Peixoto de Azevedo no 88, de 31 de dezembro de 2020, não viola o disposto na Lei Complementar Nacional no 173, de 27 de maio de 2020, visto que “há ampla autorização legal, anterior à calamidade pública, para a Revisão Geral Anual – RGA”.
Assevera que, “a Revisão Geral Anual – RGA não se trata de um benefício, reajuste, vantagem ou aumento real da remuneração de um servidor público, mas tão somente da recomposição do poder aquisitivo danificado pela inflação. Em outras palavras, não é um meio indireto de aumento de salário, porquanto busca apenas a manutenção do poder de compra, corrigindo a desvalorização da moeda em razão da inflação passada”.
Afiança que, quando a Câmara de Vereadores do Município de Peixoto de Azevedo “aprecia matérias que dependem de 2/3 (dois terços) dos votos para aprovação, despreza-se a fração, se inferior a 0,5 (meio), e igualada a 1 (um), se igual ou superior, conforme cópia anexas das fichas de votação dos projetos de leis anteriores que necessitavam de 2/3 (dois terços) para votação”, conforme dispõe o artigo 10, § 4o, da Lei no 9.504, de 30 de setembro de 1997.
Requer a suspensão da eficácia da decisão.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Diante de tal cenário, este Juízo visualiza o ‘fumus boni Juris’, em vista da plausibilidade do direito, pois existe relevância no direito invocado pelo Autor, com grande probabilidade de que, ao final, seja acolhida a consequência jurídica que atribuiu aos fatos, ao menos no que se refere à decretação de inconstitucionalidade/nulidade da Lei Complementar Municipal n. 088/2020.
Quanto ao ‘periculum in mora’, se os atos impugnados têm previsão para surtir efeitos financeiros a partir de 1o/01/2021, por certo a demora no provimento de mérito poderá acarretar dano aos cofres públicos, o que dá conteúdo ao requisito, risco de restituição dos valores.
Diante do exposto e com fundamento no artigo 8o da Lei Complementar n. 173/2020; artigos 297, 300, § 3o e 497, todos do Código de Processo Civil; e, artigo 12 da Lei no 7.347/1985, defiro o pedido liminar, inaudita altera pars (sic), para o fim de suspender as revisões salariais promovidas pela Lei Complementar Municipal n. 088/2020, com a suspensão de efeitos financeiros a partir de 1o/01/2021, retornando os salários aos patamares de dezembro de 2020.
1 –Intimem-se, pessoalmente, os Requeridos: Município de Peixoto de Azevedo/MT e o Prefeito Municipal Maurício Ferreira de Souza, a fim de que cumpra a presente decisão, sob pena de imposição de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais, até o limite de R$ 1.000,000,00 (um milhão) de reais, caso este Juízo seja comunicado do descumprimento voluntário desta decisão e além de eventual crime de desobediência. [...]. (Id. 88646486, fls. 6).
A questão acerca da extensão dos efeitos do artigo 8o, I, da Lei Complementar Nacional no 173, de 27 de maio de 2020, mormente, quanto à incidência sobre a revisão geral anual (RGA), necessita ser mais bem analisada pelo Colegiado.
Por outro lado, a imposição de multa cominatória ao Poder Público, no frigir dos ovos, acaba por prejudicar, tão somente, a coletividade; o agente público ou político jaz ileso, sem responder, pessoalmente, pelas consequências do descumprimento de ordem judicial; livre, leve e solto para continuar a desafiá-la. Logo, exige-se a busca de meio bastante para assegurar a efetividade da prestação, sem onerar, ainda mais, o depauperado erário.
Ademais, a Lei no 1.079, de 10 de abril de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento, dispõe:
[...] DOS CRIMES CONTRA O CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIÁRIAS;
Art. 12. São crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias:
1 - impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário;
2 - Recusar o cumprimento das decisões do Poder Judiciário no que depender do exercício das funções do Poder Executivo;
3 - deixar de atender a requisição de intervenção federal do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral;
4 - Impedir ou frustrar pagamento determinado por sentença judiciária.
[...]
Art. 74. Constituem crimes de responsabilidade dos governadores dos Estados ou dos seus Secretários, quando por eles praticados, os atos definidos como crimes nesta lei. [...]. [sem negrito no original]
É certo que as condutas capituladas como crimes de responsabilidade traduzem-se em atos de improbidade administrativa: “Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições” (Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, artigo 11).
Decidiu o Supremo Tribunal Federal:
[...] A multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, imposta ao Poder Público deve ser afastada, uma vez que pode gerar maior prejuízo à coletividade. [...]. (STF, Tribunal Pleno, SL 764/AM AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2015). [Sem negrito no original]
Essa, a razão por que suspendo, em parte, a eficácia da decisão tão somente em relação à multa cominatória, até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intime-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 3 de junho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator